Tribunal: TJDFT
Processo: 0740203-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740203-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA REQUERIDO: RANAYSSA DE SOUSA SANTOS D E C I S Ã O Petição - Concessão de Efeito Suspensivo - Apelação - Inexistência de Dano Grave - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Petição Autônoma de concessão de efeito suspensivo formulado por Contem Administradora de Planos de Saúde Ltda. contra Sentença de procedência dos pedidos formulados em ação de conhecimento ajuizado por Ranayssa de Sousa Santos, a qual julgou procedentes os pedidos, confirmando tutela de urgência, para restabelecer plano de saúde e condenar a referida administradora ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. Sustenta a necessidade de concessão do efeito suspensivo, porquanto a rescisão unilateral do Plano de Saúde teria seguido todos os preceitos legais e regulamentares, notadamente o prazo de inadimplência, seguida de regular notificação. É o simples relatório. DECIDO. O Relator pode conceder efeito suspensivo a recurso quando formulado o respectivo requerimento no bojo da própria Apelação ou em Petição Autônoma dirigida ao Tribunal. Entretanto, os requisitos para a referida concessão de efeito suspensivo são a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, a análise da probabilidade de provimento do recurso precisa de maior cognição para ser realizada, dependendo do julgamento Colegiado da Turma, ainda mais quando a Sentença encontra-se fundamentada tanto na Revelia, como nos documentos juntados aos autos, dando-se por ilegal a rescisão unilateral do Plano de Saúde. Mas a dificuldade da concessão do efeito suspensivo encontra-se realmente no requisito do perigo de dano, pois, ao contrário do alegado, tal situação jurídica é desfavorável à Requerida, usuária do plano de saúde. Assim, somente o julgamento colegiado terá as condições necessárias para avaliar com melhor percuciência a questão. Nesse diapasão, realizando-se a compensação de interesses, em nome do Poder Geral de Cautela do Magistrado, devem ser mantidos os efeitos legais da Sentença a qual confirmou tutela de urgência. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Com a subida da Apelação, trasladem esta decisão e arquivem o procedimento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator